Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735058-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS MAURICIO LINDOSO AGRAVADO: WALDOMERO ARANDA FILHO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à preliminar de perda do objeto suscitada na contraminuta ao agravo de instrumento (ID 51556773). Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator